Tribunal: TCU
Processo: 041.223/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vera Lucia Vigier, contra o Acórdão 1190/2022TCU2a Câmara cujo relator foi o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal pela 1a Região Militar do Comando do Exército, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Sra. Vera Lucia Vigier, beneficiária de pensão militar instituída pelo Sr. Darcy Vigier, contra o Acórdão 1190/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do presente Acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.